Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700239-35.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ANTONIO BARROZO ARANHA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO RECORRIDOS: PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO, LUZIA LOPES BARROSO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, MARIO GONÇALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA, POSSÍVEIS INTERESSADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Usucapião. Sentença de procedência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de usucapião que julgou procedente o pedido inicial em relação ao imóvel descrito nos autos, medindo 85,2743 hectares, localizado na Rodovia DF-130, Km 10, Sítio Maracay, Paranoá/DF. O apelante alega omissão quanto ao ajuizamento tempestivo da ação reivindicatória em 2021, e os efeitos da procedência da ação anulatória 9094/94, que restabeleceu a propriedade do bem para si. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela omissão da sentença sobre a interrupção da prescrição aquisitiva pelo ajuizamento da ação reivindicatória em 2021 e sobre a precariedade da posse; (ii) saber se a existência de herdeira absolutamente incapaz impede a fluência do prazo prescricional; (iii) saber se a sentença deveria ter sido proferida simultaneamente com a sentença da ação reivindicatória n. 0700124-23.2021.8.07.0005; (iv) saber se a contagem do prazo da usucapião somente teve início após a procedência da ação anulatória no 9094/94, em 2014; (v) saber se houve ausência de animus domini dos apelados pela assinatura das escrituras de compra e venda em 2006; (vi) saber se a posse dos apelados é precária em razão do julgamento de procedência da ação anulatória n. 9094/94, em 2014 e (vii) saber se houve ausência de posse mansa e pacífica devido à grande litigiosidade sobre a área. III. Razões de decidir 3. A sentença foi considerada fundamentada, pois apresentou fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, não havendo violação ao art. 489, § 1o, do CPC. 4. Os autores comprovaram a posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 10 anos, com benfeitorias produtivas no imóvel, atendendo aos requisitos legais para a usucapião extraordinária. 5. A incapacidade da menor, falecida em 2011, não interrompeu o prazo, pois ela não foi contemplada com o imóvel no inventário em curso. 6. A existência de ações possessórias e anulatórias não é suficiente para afastar a pacificidade da posse, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A sentença que julgou procedente o pedido de usucapião foi fundamentado de maneira razoável e suficiente, não havendo negativa de prestação jurisdicional. 2. A posse dos autores foi contínua, mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 10 anos, com benfeitorias produtivas, atendendo aos requisitos legais para a usucapião extraordinária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.238, parágrafo único, 198, I, 202, I, 1228, 132, § 1o; Lei n. 11.697/2008, art. 60; Lei n. 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 944.661/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.414.263/MG; TJDFT, Acórdão 1824499, 07509858220188070016; TJDFT, Acórdão 1854748, 07040699320228070001. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 198, inciso I, e 1.784, ambos do Código Civil, alegando a impossibilidade de fluência do prazo prescricional aquisitivo contra herdeira absolutamente incapaz, assim declarada por sentença judicial transitada em julgado. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJMG; b) artigo 189 do Código Civil, aduzindo que a prescrição aquisitiva surge apenas com a pretensão e, em seu entendimento, não há que se falar em contagem do prazo contra o recorrente antes de 2014, período em que sustenta ter havido a anulação da procuração e escrituras públicas que teriam lhe retirado a propriedade das terras em disputa e repassado fraudulentamente aos recorridos; c) artigos 202, inciso I, e 1.228, ambos do Código Civil, porque a decisão guerreada teria ignorado o ajuizamento da ação reivindicatória no 0700124-23.2021.8.07.0005, antes do ajuizamento desta usucapião e antes de completado eventual prazo aquisitivo, inclusive considerando o teor da Lei 14.010/2020 (interrupção do lapso por 225 dias); d) artigo 1.238 do CC, sustentando a ausência dos requisitos para a usucapião, notadamente, o animus domini e a posse mansa e pacífica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 202, inciso I, e 1.228, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017